Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-16.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000868-16.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REINILTON JOSE ALECRIM

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o agravante em face de decisão que deferiu em parte seu pedido de gratuidade da justiça.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ou não ao benefício da gratuidade da justiça.

III.

Razões de decidir

3.

A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

4.

A alegação de insuficiência de recursos se presume verdadeira, sendo que o juiz somente poderá indeferir tal pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Nesse caso, antes de indeferir o pedido, o juiz deverá determinar a parte que comprove o preenchimento dos requisitos legais.

5.

O agravante ajuizou a demanda na origem e aduziu não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e o de sua família, juntando diversos documentos. Tal alegação é suficiente para a concessão do benefício, considerando-se a presunção legal. Somente seria possível indeferir o pedido se fosse constatado algum elemento nos autos que indicasse condições financeiras da parte, o que não ocorreu.

6.

Ainda que o juízo a quo verificasse indícios de que o agravante não preencheria os requisitos legais, deveria tê-lo intimado para comprovar sua alegação de insuficiência de recursos, antes de eventualmente indeferir o pedido. Tal não ocorreu.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000868-16.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante REINILTON JOSE ALECRIM e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.